Tribunal: CARF
Processo: 12448.737431/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737431/2012-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.390 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente tanto à omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica como à
dedução indevida de imposto supostamente recolhido a título de carnê-leão.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-65.263 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 55 e 56):
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF de fls. 8 a 12, em 19/11/2012, referente ao exercício
2011, ano-calendário de 2010, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
[...]
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2011, ano-calendário de 2010, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737431/2012-05
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737431/2012-05

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
- omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, relativo ao exercício 2011, ano-calendário 2010. Fonte Pagadora:
Ação da Justiça Federal e Ação Trabalhista. Valor: R$ 95.007,97.
Dedução Indevida de Imposto a Título de Carnê-Leão - glosa de dedução indevida a
título de carnê-leão, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2011, ano-calendário 2010. Valor: R$
31.181,88.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 9/10 dos autos. Conforme AR (Aviso de
Recebimento) de fl. 33, o impugnante foi cientificado da autuação em 29/11/2012.
Em 27/12/2012, apresentou impugnação (fls. 2/4) ao lançamento alegando, em síntese:
- que não é beneficiário dos rendimentos supostamente omitidos. Os rendimentos
foram pagos em ação judicial na qual o contribuinte atuou como advogado, tendo
recebido os valores em nome de seu cliente;
- que o valor glosado de carnê leão já foi recolhido, com os devidos acréscimos
legais.
Anexa documentos comprobatórios.
(grifo no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 54 a 58):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF

Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Ausente a comprovação de que o contribuinte não seria beneficiário dos rendimentos, a
infração de omissão de rendimentos deve ser mantida.
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO. ESPONTANEIDADE.
Tendo em vista que o contribuinte efetuou o recolhimento do carnê-leão após ser
intimado a prestar esclarecimentos, não há como retificar o lançamento a fim de
considerar a dedução correspondente. O início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, não se considerando
espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
aditando documentos e ratificando os argumentos já dispostos na impugnação, exceto quanto à
alegação e que o julgador de origem deveria ter convertido o julgamento em diligência,
consoante prevê o princípio da verdade material (processo digital, fls. 67 a 71).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737431/2012-05

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/6/2015
(processo digital, fl. 64), e a peça recursal foi interposta em 7/7/2015 (processo digital, fl. 67),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, os argumentos e as respectivas provas devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-los em momento processual diverso,
exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando eles pretenderem
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais,
admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se, da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo Fisco, caso o
contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto, do
dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para aferir a
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737431/2012-05

autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua
o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Com efeito, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de1972, art.
16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”; e 5o, que estabelece o contexto onde documentação apresentada
extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifei)
Nesse pressuposto, os excertos da decisão recorrida e do recurso voluntário
interposto que ora transcrevo muito bem contextualizam que o Contribuinte não logrou provar os
rendimentos tidos por omitidos perante o ulgador de origem:
Decisão recorrida (processo digital, fl. 56):
O contribuinte alega que não foi beneficiário dos rendimentos informados em seu nome.
Alega que os rendimentos foram pagos em ações judiciais na qual atuou como
advogado e que teria recebido os valores em nome de seu cliente.
Foram anexados aos autos os alvarás de fls. 15 e 16 e os comprovantes de agendamento
de resgate de depósito recursal de fls. 13 e 14.
[...]
Entretanto, os documentos somente determinam o pagamento em nome do contribuinte
e identificam as partes do processo, mas não informam a que título os pagamentos
foram efetuados. Essa informação é imprescindível, pois os pagamentos podem referir-
se a honorários advocatícios, situação em que o beneficiário dos rendimentos seria o
próprio contribuinte, e não seu cliente.
Portanto, como não foram anexados demais documentos das ações judiciais que
permitam identificar a natureza dos pagamentos, como por exemplo as decisões de
deram origem aos alvarás, o contribuinte não logrou comprovar que não é beneficiário
dos rendimentos recebidos.
Recurso voluntário interposto (processo digital, fl. 70):

Como se vê, mencionada documentação guarda estrita relação com a controvérsia
regularmente instaurada por meio da impugnação, cuidando tão somente de esclarecer a
materialidade fática ali previamente delimitada. Logo, já que afastada a abertura de nova
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.390 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.737431/2012-05

discussão jurídica, em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alínea “c”,
dela tomo conhecimento, eis que carreada aos autos supostamente em complementaridade àquela
revelada por ocasião da impugnação.
Conversão do julgamento em diligência
Consoante visto no tópico precedente, o julgador de origem decidiu pela
improcedência da impugnação sob o fundamento de que a documentação acostada aos autos até
então não comprovava as alegações do Recorrente.
Nesse pressuposto, entendo pertinente a unidade preparadora da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil analisar a documentação acostada aos autos juntamente
com o recurso voluntário interposto, manifestando-se, conclusivamente, acerca do rendimento
tributável que deverá ser oferecido à tributação. Assim resolvido, o resultado da referida
diligência deverá ser consolidado por meio de Informação Fiscal, da qual o Contribuinte deverá
ser cientificado, para, a seu critério, apresentar manifestação em 30 (trinta) dias (processo digital,
fls. 72 a 110).
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 118
DF CARF MF
Original